Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734173-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAO DE QUEIJO JC COMERCIO LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE CLEMENTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão (ID 166568892, dos autos de referência) proferida em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de PAO DE QUEIJO JC COMERCIO LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DA SILVA e JOSE CLEMENTO NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel sobre o imóvel, com fundamento no art. 1o da Lei 8.096/90. Nas razões recursais, o agravante aduz que o imóvel indicado à penhora não pode ser considerado impenhorável porque o agravado/executado Antonio Martins não reside no imóvel há mais de 18 anos, conforme certidão de ID 57499684 dos autos originários. Afirma que o agravado é possuidor de dois imóveis, conforme consta da pesquisa realizada junto à Secretaria de Estado do Distrito Federal, consoante certidão de ID 160704987, dos autos originários. Por fim, com fundamento nos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processual, requer seja concedida liminar para deferir a penhora sobre 50% do imóvel situado na QNO 16, conjunto 14, lote 6, Ceilândia/DF. Requer ainda seja deferida a expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de pesquisa de cadastro imobiliário do imóvel localizado na QR 429, conjunto 9, lote 19, Samambaia/DF. Preparo efetuado (ID 50266727). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel situado na QNO 16, conjunto 14, lote 6, Ceilândia/DF, matrícula n. 1.733 – 6o RIDF, por entender ser o caso de impenhorabilidade com fundamento no art. 1o da Lei 8.096/90 (imóvel único). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Ofício n. 1187/2023, emitido em 30/05/2023, pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (ID 160704987) informa que o executado Antonio Martins da Silva possui dois imóveis cadastrados: um imóvel na QNO 16, conj. 14, lote 6, Ceilândia/DF (inscrição n. 45345910), sobre o qual há o pedido de penhora, e um imóvel situado na QR 429, conj. 9, lote 19, Samambaia/DF (inscrição n. 46822380). O agravado não encontrado para citação em nenhum dos endereços, conforme avisos de recebimento via correio (ID 48760608, ID 48719229, ID 43775524). Em diligência ao endereço do imóvel indicado à penhora, o oficial de justiça certificou que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/02/2020 (SÁBADO) às 08:45, dirigi-me à(ao) QNO 16 CONJ. 14 CASA 06 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72260-606, onde NÃO CITEI/INTIMEI ANTONIO MARTINS DA SILVA, uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (WALISSON ANDRÉ MELO DA SILVA), acrescentando residir há mais de dezoito anos naquele imóvel (ID 57499684 e ID 57499685, dos autos de origem). Destaque-se que o agravado em questão (Sr. Antonio) foi citado no endereço QR 210, conj. 15, lote 12, ap. 301, Samambaia/DF, conforme diligência de ID 52502326. Diante desses fatos, conclui-se que o agravado Sr. Antonio não reside em nenhum dos dois imóveis que constam em seu nome perante a Secretaria da Fazenda do DF. Portanto, a regra da impenhorabilidade do bem de família como único móvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990 não está comprovada no presente caso. A informação trazida aos autos pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é de que o agravado é detentor de 50% do imóvel situado na Ceilândia e 100% do imóvel localizado na Samambaia. A mesma informação referente aos dois imóveis em questão, consta da consulta realizada em 30/05/2023, via SITAF-Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal, conforme ID 160704983, dos autos de origem. Portanto, em que pese constar das certidões emitidas pelos registros de imóveis competentes de que o agravado é proprietário de apenas um único imóvel, não pode ser considerado como prova de comprovação da impenhorabilidade do bem, ante as demais informações colacionadas aos autos, em que é possível verificar que o agravado possui dois imóveis e não reside em nenhum deles, tendo sido citado em outro endereço. Cabe mencionar ainda que é ônus do executado comprovar que o imóvel constrito é amparado pela Lei 8.009/1990 (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no presente caso. Confira-se julgado desta Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM TAL ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se livre de pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 1.2. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda. 2. Considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 2.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II). 3.1. Existindo elementos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a revogação de sua penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1273206, 07151683420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a penhora sobre 50% do bem imóvel situado na QNO 16, conj. 14, lote 6, Ceilândia/DF, matrícula 1733 (6o RIDF). Comunique-se ao Juízo de origem, dando ciência dos termos da presente decisão. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator